Tribunal: TJES
Processo: 5031118-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA contra acórdão da 3ª Câmara Cível que confirmou sentença de extinção de ação civil pública por ilegitimidade ativa da confederação para substituição processual em defesa de pescadores artesanais contra a Petrobras. A parte embargante sustenta existência de omissões, contradições e erro de premissa, especialmente sobre dispositivos constitucionais e legais não expressamente analisados no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais apontados pela parte embargante; (ii) se o acórdão incorreu em contradição ou erro de premissa ao tratar da estrutura sindical e da legitimidade ativa da CNPA em ações coletivas; (iii) se há violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do STF; (iv) se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão da ilegitimidade ativa da CNPA, com base em precedentes vinculantes do STF (RE 543.279/DF e ADI 4.224-AgR/DF), segundo os quais entidades de grau superior, como confederações, não detêm legitimidade para substituição processual prevista no art. 8º, III, da CF.
4. A ausência de menção literal aos dispositivos constitucionais e legais indicados pela embargante não configura omissão, pois o conteúdo normativo desses dispositivos foi analisado de maneira coerente e fundamentada.
5. Não houve declaração de inconstitucionalidade de norma infraconstitucional, mas apenas sua interpretação conforme a Constituição, o que não atrai a reserva de plenário prevista no art. 97 da CF.
6. O acórdão não se baseou na hierarquia sindical da CLT, mas em interpretação constitucional e jurisprudencial sobre legitimidade em ações coletivas, inexistindo erro de premissa.
7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou para simples prequestionamento, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.
8. Considerando o art. 1.025 do CPC, os dispositivos suscitados já se consideram incluídos no acórdão para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte não configura omissão, desde que as matérias tenham sido enfrentadas de forma suficiente e fundamentada.
2. A interpretação de norma infraconstitucional à luz da Constituição, sem declaração de inconstitucionalidade, não exige observância da reserva de plenário prevista no art. 97 da CF.
3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para mero prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, III; 97; 129, §1º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 7.347/1985, art. 21; CDC, art. 81, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 543.279/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário; STF, ADI 4.224-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5031118-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores – CNPA contra acórdão da 3ª Câmara Cível que confirmou sentença de extinção de ação civil pública por ilegitimidade ativa da confederação para substituição processual em defesa de pescadores artesanais contra a Petrobras. A parte embargante sustenta existência de omissões, contradições e erro de premissa, especialmente sobre dispositivos constitucionais e legais não expressamente analisados no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais apontados pela parte embargante; (ii) se o acórdão incorreu em contradição ou erro de premissa ao tratar da estrutura sindical e da legitimidade ativa da CNPA em ações coletivas; (iii) se há violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do STF; (iv) se os embargos podem ser acolhidos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão da ilegitimidade ativa da CNPA, com base em precedentes vinculantes do STF (RE 543.279/DF e ADI 4.224-AgR/DF), segundo os quais entidades de grau superior, como confederações, não detêm legitimidade para substituição processual prevista no art. 8º, III, da CF.
4. A ausência de menção literal aos dispositivos constitucionais e legais indicados pela embargante não configura omissão, pois o conteúdo normativo desses dispositivos foi analisado de maneira coerente e fundamentada.
5. Não houve declaração de inconstitucionalidade de norma infraconstitucional, mas apenas sua interpretação conforme a Constituição, o que não atrai a reserva de plenário prevista no art. 97 da CF.
6. O acórdão não se baseou na hierarquia sindical da CLT, mas em interpretação constitucional e jurisprudencial sobre legitimidade em ações coletivas, inexistindo erro de premissa.
7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou para simples prequestionamento, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.
8. Considerando o art. 1.025 do CPC, os dispositivos suscitados já se consideram incluídos no acórdão para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte não configura omissão, desde que as matérias tenham sido enfrentadas de forma suficiente e fundamentada.
2. A interpretação de norma infraconstitucional à luz da Constituição, sem declaração de inconstitucionalidade, não exige observância da reserva de plenário prevista no art. 97 da CF.
3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para mero prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, III; 97; 129, §1º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 7.347/1985, art. 21; CDC, art. 81, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 543.279/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário; STF, ADI 4.224-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissões e contradições, ao deixar de se manifestar expressamente sobre diversos dispositivos constitucionais e legais que teriam sido invocados pela parte na apelação, notadamente: i) Art. 129, §1º, da Constituição Federal (legitimação concorrente para ação civil pública); ii) Art. 8º, III e parágrafo único, c/c art. 5º, XXXV, da CF/88; iii) Art. 21 da Lei 7.347/1985 e art. 81, parágrafo único, III, do CDC (legitimidade ampla para defesa de direitos individuais homogêneos); iv) Alegada violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, por suposta negativa de vigência ao art. 2º da Lei nº 11.699/2008 sem a necessária declaração de inconstitucionalidade; v) Omissão quanto ao julgamento do REsp 1.704.185/RJ, do STJ, que reconheceria a legitimidade ativa de entidade de grau superior da pesca em ação similar.

Defende, ainda, a existência de erro de premissa, sustentando que o acórdão teria aplicado indevidamente ao caso concreto a hierarquia sindical prevista na CLT (Decreto-Lei 5.452/43), inapropriada ao regime jurídico das organizações de pescadores, que possuem regulação própria pela Lei nº 11.699/2008.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a legitimidade da CNPA ou, alternativamente, sanar os vícios apontados.

Em sua manifestação, a embargada,
PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS,
alegou que os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível na via estreita dos declaratórios. Sustenta que o acórdão é claro e devidamente fundamentado, tendo adotado interpretação conforme a jurisprudência consolidada do STF, que veda a substituição processual “
per saltum
” por entidades de grau superior. Destaca que a decisão enfrentou de forma direta e suficiente os fundamentos constitucionais e legais relevantes. Ao final, requer a rejeição integral do recurso.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 5031118-66.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES

EMBARGADA: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES E AQUICULTORES – CNPA
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal.

Alega a embargante que o acórdão incorreu em omissões e contradições, ao deixar de se manifestar expressamente sobre diversos dispositivos constitucionais e legais que teriam sido invocados pela parte na apelação, notadamente: i) Art. 129, §1º, da Constituição Federal (legitimação concorrente para ação civil pública); ii) Art. 8º, III e parágrafo único, c/c art. 5º, XXXV, da CF/88; iii) Art. 21 da Lei 7.347/1985 e art. 81, parágrafo único, III, do CDC (legitimidade ampla para defesa de direitos individuais homogêneos); iv) Alegada violação ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, por suposta negativa de vigência ao art. 2º da Lei nº 11.699/2008 sem a necessária declaração de inconstitucionalidade; v) Omissão quanto ao julgamento do REsp 1.704.185/RJ, do STJ, que reconheceria a legitimidade ativa de entidade de grau superior da pesca em ação similar.

Defende, ainda, a existência de erro de premissa, sustentando que o acórdão teria aplicado indevidamente ao caso concreto a hierarquia sindical prevista na CLT (Decreto-Lei 5.452/43), inapropriada ao regime jurídico das organizações de pescadores, que possuem regulação própria pela Lei nº 11.699/2008.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a legitimidade da CNPA ou, alternativamente, sanar os vícios apontados.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos da embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à ação civil pública proposta pela CNPA contra a Petrobras, visando indenização por alegados prejuízos causados a pescadores artesanais em razão de atividades de pesquisa sísmica marítima. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a
ilegitimidade ativa da CNPA
, entendimento confirmado pelo acórdão ora embargado.

O ato embargado foi no sentido de que a substituição processual prevista no art. 8º, III, da Constituição da República é prerrogativa exclusiva dos sindicatos e, por equiparação, das colônias de pescadores, sendo inadmissível sua extensão a confederações, salvo em hipóteses excepcionais não verificadas nos autos. O acórdão também entendeu que a Lei nº 11.699/2008 não pode ser interpretada de forma a ampliar a legitimidade constitucional, sob pena de conflito normativo indevido.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, verifico que, como mencionado, o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, com base na jurisprudência do STF, destacando, inclusive, os precedentes do RE 543.279/DF e da ADI 4.224-AgR/DF, que vedam a substituição processual por entidades de grau superior. Ainda que não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos constitucionais e legais citados pela embargante, não há omissão quando o ponto controvertido foi analisado de forma integral, com coerência argumentativa e fundamentação suficiente.

A ausência de citação literal do art. 129, §1º, da CF ou do art. 21 da Lei 7.347/1985 não configura omissão, pois a tese da legitimação concorrente foi enfrentada ao se afirmar que não há autorização constitucional para a substituição processual pelas confederações fora das hipóteses previstas no art. 8º, III da CF.

Quanto à alegada violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10, também não se verifica vício. O acórdão não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 11.699/2008, apenas interpretou que sua leitura não pode contrariar o regime constitucional vigente. Tal interpretação não exige cláusula de reserva de plenário, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

Além disso, a jurisprudência do STF, invocada expressamente no acórdão, possui natureza vinculante, enquanto o precedente do STJ (REsp 1.704.185/RJ), referido pela embargante, não tem caráter vinculante e, ademais, limitou-se à aplicação da norma infraconstitucional, sem confronto com a interpretação constitucional firmada pelo STF.

Por fim, o embargante alega erro de premissa quanto à aplicabilidade da hierarquia sindical prevista na CLT. Todavia, o acórdão não aplicou a CLT ao caso concreto, mas interpretou a Constituição e a jurisprudência do STF, que tratam da legitimidade processual e da estrutura sindical em matéria coletiva, sem qualquer referência normativa à CLT.

Portanto, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, revelando-se os embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim, os embargos constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício real, não sendo a via adequada para reabertura de discussão de mérito.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentindo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento aos recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar